Tribunal: TJSP
Processo: 1011324-33.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional – Bagagem avariada - Ilegitimidade passiva da corré Decolar.Com Ltda. – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) - Reparação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional – Bagagem avariada - Ilegitimidade passiva da corré Decolar.Com Ltda. – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) - Reparação material devida – Incidência da tese jurídica n° 210 firmada no Recurso Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à sistemática da repercussão geral – Predominância das normas, tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário, sobre o Código de Defesa do Consumidor, no que pertine à existência de limitação da reparação por dano material (indenização tarifada) – Indenização por dano material correspondente a mil Direitos Especiais de Saque - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011324-33.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
THYAGO GARCIA, são apelados SWISS INTERNACIONAL AIR LINES AG e
DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 25 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
2
VOTO No: 42770
APEL. N°: 1011324-33.2019.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande (3a V. Cível)
APTE.: Thyago Garcia (A)
APDAS.: Swiss International Airlines e Decolar.com Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de indenização por
dano material e moral
Transporte aéreo internacional

Bagagem
avariada
-
Ilegitimidade
passiva
da
corré
Decolar.Com Ltda.
Relação de consumo caracterizada

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na
prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) -
Reparação material devida Incidência da tese jurídica n° 210
firmada no Recurso Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à
sistemática da repercussão geral Predominância das normas,
tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é
signatário, sobre o Código de Defesa do Consumidor, no que
pertine à existência de limitação da reparação por dano
material (indenização tarifada)
Indenização por dano
material correspondente a mil Direitos Especiais de Saque -
Dano moral bem configurado
Damnum in re ipsa

Arbitramento segundo o critério da prudência e razoabilidade
nesta instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material
e moral (bagagem avariada
transporte internacional, fls. 1/19)
intentada por Thyago Garcia contra Swiss International Airlines e
Decolar.com Ltda., cujo processo foi extinto sem resolução do mérito
em relação à corré Decolar.com Ltda., nos termos do artigo 485, VI, do
CPC, restando o autor condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (R$9.572,09, fls. 19) e procedente em parte em relação à corré
Swiss International Airlines pela r. sentença de fls. 241/244, declarada
a fls. 251/252, de relatório a este integrado, restando esta última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
3
condenada ao pagamento de R$799,90 com correção monetária pela
tabela prática do E. TJSP desde o ajuizamento da ação mais juros legais
de mora a contar da citação, arcando o acionante com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa (R$9.572,09, fls. 19).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) aplica-se, na hipótese, o Código de Defesa do
Consumidor, (2) a corré Decolar é parte legítima para figurar no polo
passivo da lide, (3) é ônus do transportador a exigência de declaração
prévia dos bens que os passageiros estão transportando, (4) o dano
moral está configurado e deve ser indenizado e (5) a verba honorária
deveria ser fixada sobre o valor da condenação (fls. 257/279).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 280/281).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Em relação a alegada legitimidade ad causam
passiva da corré Decolar.com Ltda. bem asseverou o MM. Juízo a quo:
“Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
por DECOLAR.COM.
Ainda que a contratação tenha ocorrido por meio da
empresa intermediadora, no caso concreto não houve qualquer ilícito
que pudesse ser imputado a ela, ou seja, não houve vício na
contratação, nem mesmo nas informações prestadas, obedecendo a ré
aos deveres contratuais de boa-fé desde a fase de tratativas. O ilícito
que fundamenta a pretensão indenizatória é exclusivo da companhia
aérea, não possuindo a DECOLAR qualquer ingerência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
4
Nesse sentido:
'JUSTIÇA GRATUITA - Reformulação do pedido em
sede recursal (art. 99, caput, e § 7o do NCPC) - Admissibilidade -
Restabelecimento do benefício, principalmente diante da ausência de
provas aptas à revogação do benefício concedido pelo despacho de fls.
34. TRANSPORTE AÉREO - Extravio de bagagens - Ação proposta
também contra a agência de viagens - Não cabimento - Fatos que
decorreram de falha intrínseca ao serviço de transporte - Culpa
exclusiva da companhia aérea - Inexistência de responsabilidade
solidária da agência de viagens, que apenas vendeu e emitiu as
passagens - Precedentes - Ilegitimidade passiva da agência de viagens
reconhecida, de ofício - Processo extinto, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC. INDENIZAÇÃO - Danos morais e
materiais - Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem -
Companhia aérea responsável - Danos materiais não comprovados -
Abalo moral caracterizado - Dever de indenizar - Fixação da indenização
na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) - Ação procedente, em parte -
Sucumbência recíproca - Recurso provido, em parte.'(Apelação n°
1001714-46.2017.8.26.0595, 14a Câmara de Direito Privado, Relatora
Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, j. 22.02.2019).” (fls. 242/243).
4. No mais, anota-se por oportuno que a relação
jurídica que vincula as partes tem natureza de consumo, portanto,
aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao
pleito de indenização por dano moral e, no tocante ao dano material, as
Convenções Internacionais das quais o Brasil é signatário, mormente a
Convenção de Varsóvia de 1929 e os posteriores Protocolos de Haia e de
Montreal, todos incorporados ao ordenamento jurídico por meio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
5
Decretos n°s. 20.784/31, 56.643/65, 22/79, 2.860/98 e 2.861/98.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independe da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-
los, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°).
In casu, tratando-se de relação de consumo, é de
rigor a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, de modo
que cabia à apelada comprovar que efetivamente entregou a mala ao
apelante intacta, ou seja, trata-se de fato positivo (não é prova
diabólica, como sustenta a ré) que deveria ter sido provado pela
companhia área, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do
CPC e art. 6°, inc. VIII, do CDC).
Assim, não comprovada a entrega incólume da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
6
bagagem conforme despachada, configurado encontra-se o defeito na
prestação do serviço de transporte, de sorte que a apelada deve
indenizar o dano material e moral sofrido pelo apelado.
5. Quanto ao dano material, a lei, doutrina e
jurisprudência exigem a comprovação do dano efetivo, real e concreto,
ainda que seja liquidado posteriormente, portanto, não se admite
pedido incerto. Ao contrário do dano moral, que tem caráter subjetivo, o
prejuízo material tem natureza eminentemente objetiva, devendo ser
cabalmente esclarecido e demonstrado.
De feito, a responsabilidade pelos danos causados ao
passageiro e às suas bagagens é do transportador (art. 734 do Código
Civil), tanto é que, caso desejasse impor menor limite à indenização por
dano material (inferior a 1.000 Direitos Especiais de Saque), deveria ter
exigido do consumidor a declaração a que alude o parágrafo único do
art. 734 do Código Civil. Não exigida, como se verificou na espécie, deve
responder pela indenização tarifada em seu valor máximo previsto na
Convenção de Varsóvia.
Como quer que seja, caso o apelante tivesse
declarado à empresa aérea transportadora o conteúdo e o valor de sua
bagagem e pago valor suplementar, conforme determina o item 2 do art.
22 da Convenção de Varsóvia (o que poderia ensejar a condenação em
valor superior a 1.000 DES), a indenização por dano material sofrido
pelo apelante deve ficar limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque (1
DES = R$7,6159, cotação setembro/2020, fonte Banco Central do
Brasil), restando abatido deste montante o valor já concedido na r.
sentença de 1o grau, a título de reparação material.
A propósito do tema, deste E. Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
7
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Apelação Cível. Transporte aéreo internacional.
Ação de reparação de danos morais e materiais. Pretensão deduzida por
passageira em face de companhia aérea. Extravio de bagagem. Sentença
de procedência. Inconformismo da ré apenas quanto aos danos
materiais. Extravio incontroverso. Reexame de acórdão. Art. 1.030, II,
do CPC. Interposição de recurso extraordinário e especial. Julgamento
do Recurso Extraordinário no 636331/RJ. Reexame. Adequação do
Acórdão. Dano material. Aplicabilidade, ao caso, do entendimento
consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618,
com repercussão geral (tema 210). Quantum indenizatório que deve ser
limitado a 1.000 direitos especiais de saque (art. 22.2 da Convenção de
Varsóvia e de Montreal), observada a conversão deste valor na data da
publicação do presente v. acórdão (art. 23, 1, da referida convenção).
Readequação do Acórdão.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1117263-71.2016.8.26.0100-São Paulo, J. 27.03.2018, Rel.
Des. HÉLIO NOGUEIRA, dpp, vu, voto n° 12176).
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por
danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem em viagem
internacional. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte
requerente. Cabimento em parte. Responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, em relação aos danos materiais em viagens
internacionais, analisada pelo E. STF no RE 636.331/RJ e ARE
766.618/SP. 'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor'. Documentos dos autos indicam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
8
comunicação do extravio pelo passageiro à companhia aérea. 'Quantum'
indenizatório limitado ao estabelecido nas convenções em tela.
Responsabilidade civil por dano moral não regulamentada nas
Convenções de Varsóvia e Montreal. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor quanto ao tema. Extravio da bagagem. Dano moral 'in re
ipsa'. 'Quantum' indenizatório fixado em R$5.000,00 para cada um dos
autores. Atualização a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do
C. STJ). Juros de mora contados da citação, posto se tratar de
responsabilidade civil contratual. Valores despendidos a título de
tradução juramentada que se incluem no conceito de despesas
processuais. Parte autora que sucumbiu em parte mínima do pedido.
Parte ré que arcará com as despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, CPC. Recurso provido em parte.” (TJSP-24a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1009725-97.2017.8.26.0002-São Paulo, J.
22.03.2018, Rel. WALTER BARONE, dpp, vu, voto n° 16339).
“Ação de indenização. Danos materiais e morais.
Extravio de bagagem em transporte aéreo internacional. Procedência.
Dano material fixado em R$ 5.195,00 e dano moral fixado em R$
10.000,00. Apelo da empresa aérea. Responsabilidade objetiva da
companhia aérea pelo extravio de bagagem. Precedentes. Dano
material. Limitação pela Convenção se Montreal. Valor limitado a 1.000
DES, a serem convertidos na data do pagamento. Dano moral. Abalo
que se mostra suficiente para gerar lesão a direito da personalidade.
Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes da E. Corte Bandeirante e do STJ.
Apelo da autora. Valor arbitrado a título de danos morais

R$10.000,00
que é suficiente para cumprir suas duas funções

indenizatória e punitiva. Sentença reformada em parte. Recurso da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
9
parcialmente provido e desprovido o recurso da autora.” (TJSP-21a
Câmara de Direito, Apelação n° 1129275-54.2015.8.26.0100-Sâo Paulo,
J. 18.01.2018, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, dpp ao rec. da ré e
np ao rec. da autora, vu, voto n° 38858).
6. Por fim, o dano moral é in re ipsa e, assim,
presumido, pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos
ocorrem, ou seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a
lesão aos atributos inerentes aos direitos de personalidade, mormente o
abalo psíquico sofrido pelo apelante que se viu privado de seus
pertences.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Em relação à indenização fixada para o dano moral é
certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (advogado, fls. 1), as circunstâncias
do caso concreto e, também, a capacidade financeira da entidade
ofensora, companhia aérea de grande porte.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011324-33.2019.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 42770 - rk
10
razoabilidade, a indenização deve ser arbitrada em R$10.000,00 com
correção monetária a partir desta data (Súmula no 362 do STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês, de acordo com os arts. 406 do Código Civil de
2.002 e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a contar da citação.
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para condenar à ré ao pagamento de 1.000 DES correspondentes a
R$7.615,90 subtraído o valor de R$799,90 já concedido a título de
reparação material, corrigido desde o ajuizamento mais juros legais de
mora a contar da citação e R$10.000,00 de indenização por dano moral,
na forma do item 6 acima, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica